Tribunal: TJES
Processo: 5001108-15.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001108-15.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA JULGADA PROCEDENTE. DESCONSTITUIÇÃO SUPERVENIENTE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de TVLX Viagens e Turismo S/A, em razão da desconstituição do título executivo em ação anulatória conexa, condenando o ente municipal, com base no princípio da causalidade, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O Município sustenta que a extinção deveria se dar sem resolução de mérito, que não deve arcar com os honorários por não ter dado causa à demanda e, subsidiariamente, requer a fixação da verba por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal deve ocorrer com ou sem resolução de mérito; (ii) estabelecer quem deve suportar os honorários de sucumbência, à luz do princípio da causalidade; e (iii) determinar o critério adequado para fixação da verba honorária — percentual ou equitativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal, após o trânsito em julgado da ação anulatória que desconstituiu o crédito tributário, configura perda superveniente do pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, impondo o reconhecimento da extinçã
o
sem resolução do mérito
, nos
termos do art. 485, IV, do CPC, e não como julgamento de mérito (art. 487, I, do CPC).

O título executivo, inicialmente dotado de certeza, liquidez e exigibilidade (CPC, art. 783), perdeu tais atributos após a decisão definitiva que anulou o crédito tributário, inviabilizando o prosseguimento da execução e caracterizando a ausência de pressuposto processual superveniente.

A condenação em honorários advocatícios deve observar o
princípio da causalidade

(CPC, art. 85, §10), segundo o qual responde pelos ônus sucumbenciais quem deu causa à instauração da demanda. No caso, o Município ajuizou a execução mesmo ciente da pendência de ação anulatória sobre o mesmo crédito e do depósito judicial, contribuindo para a instauração de processo desnecessário.

A aplicação do art. 26 da Lei nº 6.83
0/80 é incabível, pois a extinção da execução ocorreu
após a citação
e a angularização da lide, hipótese em que permanece a responsabilidade do exequente pelo pagamento da verba honorária.

Os honorários advocatícios devem ser fixados
por equidade
, conforme art. 85, §8º, do CPC e Tema 1.076/STJ, por inexistir proveito econô
mico mensurável na execução extinta sem mérito em razão de decisão proferida em ação anulatória conexa. O valor fixado em R$2.500,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, remunerando adequadamente o trabalho profissional desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fiscal em virtude da desconstituição do crédito tributário em ação anulatória conexa configura hipótese de ausência superveniente de pressuposto processual, devendo ocorrer sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC).

O princípio da causalidade impõe ao ente público a responsabilidade pelos honorários advocatícios quando, ciente da discussão judicial prévia sobre o crédito, dá causa à instauração da execução fiscal.

Na execução fiscal extinta sem resolução de mérito por decisão em ação conexa, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, §§8º e 10, 485, IV, 487, I, e 783; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp n. 2.185.995/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21.05.2025;
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.898.491/SC, Relª. Minª. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 30.09.2024;
STJ, AgInt no AREsp n. 2.656.432/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.03.2025;
STJ, AgInt no AREsp n. 940.510/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25.03.2019;
TJES, AC n. 5002447-72.2018.8.08.0024, Relª. Desª. Marianne Judice de Mattos, j. 01.05.2025;
TJSC, APL n. 0700030-19.2012.8.24.0005, Rel. Des. Cid Goulart, j. 23.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001108-15.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA

APELADO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A

RELATOR:
DES.
RAPHAEL AMERICANO C
Â
MARA

VOTO VISTA

(
Divergência
)

T
rata-se de
a
pelação
c
ível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em
razão da sentença
proferida pel
a

MM
ª.
Ju
íza
de Direito da
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais d
aquele juízo
, nos autos da
ação de e
xecução
f
iscal ajuizada
em face de

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A
,
que
julgou extinto o processo, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), em razão da desconstituição do título executivo em
a
ção
a
nulatória conexa.

O eminente relator,
Desembargador Raphael Americano Câmara
, deu parcial provimento ao recurso para
reformar a sentença e
a)

j
ulgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil;
b)

m
anter a condenação do Município de Vitória ao pagamento dos ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Pois bem.

Vieram os autos conclusos em razão do pedido de vista e, sem delongas, adianto que alcancei conclusão diversa

com relação
ao critério de fixação dos honorários.

Isso porque
o Superior Tribunal de Justiça “
possui orientação firme no sentido da possibilidade de fixação da verba honorária, em atenção ao critério da equidade, quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa em que se discutiu a validade do crédito exequendo
” (AgInt no REsp n. 2.013.832/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

Destaco ainda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AÇÃO CONEXA. VALOR DA DÍVIDA INALTERADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. LEGITIMIDADE.

I - A não impugnação dos fundamentos da decisão agravada quanto à inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não incidindo a Súmula n. 182/STJ.

II - Extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto em ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC/2015, em virtude da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido.

III - Nos casos em que, não obstante seja extinta a execução fiscal, o valor da dívida permanece inalterado, não há como estimar o proveito econômico. Aplicação do teor do art. 85, §8º, do CPC/2015.

IV - Agravo Interno parcialmente conhecido e improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.898.491/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DECORRENTE DE PROVIMENTO ALCANÇADO EM AÇÃO CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. VALOR. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2."Esta Corte Superior possui orientação firme no sentido da possibilidade de fixação da verba honorária, em atenção ao critério da equidade, quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa em que se discutiu a validade do crédito exequendo"
(AgInt no REsp 2.013.832/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.).

3. Não se admite o recurso especial para reapreciar o valor dos honorários advocatícios fixados por equidade, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, exceto quando quantificados de forma irrisória ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.656.432/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

Com efeito, conforme já decidiu o Tribunal da Cidadania, “
em hipóteses como a que ora se põe a julgamento, em que
a validade do crédito exequendo está sendo examinada em ação conexa,
o proveito econômico da parte vencedora se operará com provimento a ser obtido nesse outro processo, com a resolução sobre a existência ou não do crédito impugnado
. Nesse contexto, tem-se por inexistente o proveito econômico alcançado com a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, uma vez que a obrigação tributária, o crédito tributário e a existência de relação jurídica tributária serão resolvidos em outra demanda”.
(AgInt no AREsp n. 2.656.432/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

Feitas tais considerações,
DIVIRJO
para

DAR PARCIAL PROVIMENTO
a
o
recurso
e
i)
julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil; e
ii)
manter a condenação do Município de Vitória ao pagamento dos ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios, por equidade, em R$
2.500
(
dois mil e quinhentos reais
), quantia que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, remunerando adequadamente o serviço advocatício prestado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, trata-se de Apelação Cível (ID 14674184) interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. Sentença (ID 14673833) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra
TVLX VIAGENS E TURISMO S/A
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), em razão da desconstituição do título executivo em Ação Anulatória conexa.

A r. sentença condenou o ente municipal, com base no princípio da causalidade, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Município Apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
a extinção do feito deveria ocorrer sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por se tratar de perda superveniente do objeto, uma vez que a inexigibilidade do crédito foi reconhecida apenas após o ajuizamento da execução;
(ii)
deve ser afastada sua condenação em honorários, pois não deu causa ao processo, tendo ajuizado a execução de forma legítima, quando o crédito ainda era exigível; e
(iii)
subsidiariamente, caso mantida a condenação, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), e não em percentual sobre o valor da causa, pois o mérito da controvérsia foi resolvido na ação anulatória, sendo a atuação nos presentes autos de baixa complexidade.

Devidamente intimada, a empresa Apelada apresentou Contrarrazões (ID 14674186), pugnando pela manutenção integral da sentença. Argumenta que a cobrança foi indevida, pois o Município tinha ciência da ação anulatória e do depósito judicial do valor quando ajuizou a execução. Defende, ainda, a correção da fixação dos honorários no patamar mínimo legal, afastando a aplicação da equidade.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ajuizou a presente Execução Fiscal, com base na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2757/2016, visando a cobrança de R$72.523,37.

A executada,
TVLX VIAGENS E TURISMO S/A
, compareceu aos autos informando a existência de uma Ação Anulatória prévia (processo nº 0031387-40.2015.8.08.0024), na qual se discutia a validade do mesmo débito.

Assim, diante da prejudicialidade externa, o juízo de primeira instância determinou a suspensão do feito.

Após ser noticiado o trânsito em julgado da referida Ação Anulatória, cujo resultado foi favorável à executada ao desconstituir o título executivo, a magistrada
a quo
proferiu a r. Sentença (ID 14673833), que
julgou extinto o processo, com resolução de mérito
(art. 487, I, do CPC). Na mesma oportunidade, com base no princípio da causalidade,
condenou o Município exequente ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa. É desta sentença que recorre o ente municipal.

Deste modo, a controvérsia recursal cinge-se a três pontos nodais:
(i)
a natureza jurídica da extinção da execução fiscal – se com ou sem resolução de mérito;
(ii)
a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade; e
(iii)
o critério para fixação da verba honorária – se percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa.

1. Da Extinção do Processo: Ausência de Pressuposto Processual Superveniente

A r. sentença extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O Município Apelante, por sua vez, defende a ocorrência de perda superveniente do objeto, o que conduziria à extinção sem análise meritória, com base no art. 485, IV, do CPC.

Assiste razão ao Apelante neste ponto.

A execução fiscal pressupõe, para sua constituição e desenvolvimento válido e regular, a existência de um título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme o art. 783 do CPC. No momento do ajuizamento da presente ação (11/04/2017), a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que a aparelha gozava, formalmente, de tais atributos.

Ocorre que o trânsito em julgado da Ação Anulatória nº 0031387-40.2015.8.08.0024, que
anulou a decisão administrativa que considerou o recurso da empresa intempestivo
, desconstituiu o próprio crédito tributário. Tal fato, ocorrido no curso da execução, retirou do título executivo um de seus requisitos essenciais de forma superveniente.

A situação, portanto, não se amolda a um julgamento de improcedência do pedido formulado na execução, mas sim à perda de uma condição fundamental para o prosseguimento da ação. A ausência de título executivo válido configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, matéria que enseja a extinção sem resolução do mérito. Para corroborar essa conclusão, cito os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo município de vitória contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra microsoft mobile tecnologia Ltda.,
extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 783 do CPC, em razão de decisão proferida em ação anulatória que desconstituiu o título executivo.
A sentença condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. O recorrente pleiteia a exclusão da condenação, sob o argumento de que a execução fiscal foi proposta antes da anulação do crédito, ou, subsidiariamente, a fixação dos honorários por equidade ou sua redução. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal extinta por força de decisão em ação anulatória é cabível; e (II) estabelecer se os honorários devem ser fixados por equidade. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios tanto na execução fiscal quanto na ação anulatória, uma vez que se tratam de ações autônomas, não havendo impedimento à cumulação da verba sucumbencial. (...) (TJES; AC 5002447-72.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Publ. 01/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISS SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL. E
XECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA PROCEDENTE.
EXTINÇÃO DA EXECUCIONAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÕES AUTÔNOMAS QUE PERMITEM A CUMULATIVIDADE DESDE QUE NÃO ULTRAPASSADO O LIMITE LEGAL. PRECEDENTE DO GRUPO DE CÂMARAS (TEMA Nº 16). RECURSO DESPROVIDO. Tema nº 16 (IRDR/TJSC): É viável a condenação em honorários advocatícios tanto nos embargos à execução, como na ação anulatória que tratam do mesmo crédito tributário, porquanto as ações são autônomas, exigindo a realização de trabalho pelo causídico em cada uma delas, o que gera ao advogado direito subjetivo à remuneração. (TJSC; APL 0700030-19.2012.8.24.0005; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Cid Goulart; Julg. 23/01/2024)

Dessa forma, a r. sentença merece reforma para que a extinção do processo seja fundamentada no
artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
.

2. Dos Honorários Sucumbenciais: O Princípio da Causalidade

O Apelante busca afastar sua condenação em honorários, argumentando que ajuizou a execução de forma legítima, antes da decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito.

Contudo, a tese não se sustenta. O princípio da causalidade, positivado no art. 85, § 10, do CPC, estabelece que, nos casos de extinção por perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Tal princípio, consolidado na doutrina e na jurisprudência, supera a mera análise da sucumbência formal para orientar a distribuição dos ônus processuais de modo justo. Vejamos os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. CRÉDITO EXTINTO ADMINISTRATIVAMENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pela União contra a Fundação Educacional e Cultural São José objetivando a cobrança de débito inscrito em dívida ativa. II - Na sentença, extinguiu-se feito, sem resolução de mérito e sem ônus para as partes. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte não conheceu do recurso especial. (...)
V - A eventual condenação da Fazenda Nacional, em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade depende, à vista do princípio da causalidade, da verificação de quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: (AREsp n. 1.506.670/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 11/10/2019.) VI - O princípio da causalidade, como parâmetro norteador da definição quanto ao cabimento ou não de honorários de sucumbência, conduz a análise desta Corte em diversas hipóteses semelhantes, afastando-se, regra geral, a condenação do credor em razão da extinção anômala do feito executivo quando este não tenha dado causa à demanda.
Observem-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.958.233/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022, AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.613.332/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.037.941/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022 e AgInt no AREsp n. 2.081.686/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.) VII - A despeito da procedência da exceção de pré-executividade, com extinção da execução fiscal, o Tribunal expressamente consignou, nos termos do trecho supracitado, que, ao tempo do ajuizamento da execução fiscal, a ação anulatória não havia sido proposta, bem como que após o reconhecimento da certificação CEBAS, a União cancelou a inscrição do débito na via administrativa. Por essas razões, considerou que a União não deu causa à ação, afastando sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. (...) (AgInt no REsp n. 2.185.995/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE FALÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INCLUSÃO DO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
.
1. Em virtude da aplicação do princípio da causalidade, extinto o processo sem resolução do mérito, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser direcionada para a parte que deu causa à instauração da demanda. Precedentes.
(...) (AgInt no AREsp n. 1.777.473/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. PERDA DE OBJETO.
ONÛS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.775.290/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO. EXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. (...)
2. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora). Precedentes.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer o erro material no julgamento anterior e realizar novo julgamento do agravo interno. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.496.197/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

No caso em tela, o Município de Vitória optou por ajuizar a execução fiscal mesmo ciente de que a validade do crédito era objeto de questionamento na Ação Anulatória nº 0031387-40.2015.8.08.0024, proposta em 2015. O vício que levou à anulação do crédito – falha na notificação no processo administrativo – era preexistente e de responsabilidade do próprio ente público.

Ao insistir na cobrança judicial de um crédito maculado em sua origem, o Município assumiu o risco do resultado desfavorável na ação anulatória e, por consequência, forçou a Apelada a constituir advogado para apresentar defesa nesta execução, ainda que se limitasse a noticiar a prejudicialidade. Logo, foi o Apelante quem deu causa à instauração de uma demanda que, ao final, se revelou infundada.

Correta, portanto, a imposição do ônus da sucumbência ao ente municipal. Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA PROCEDENTE RELATIVA AO MESMO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
ALTO VALOR DA DEMANDA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
1. A controvérsia aqui noticiada reside em determinar a condenação no pagamento de honorários advocatícios em virtude da extinção da execução fiscal. 2. O cancelamento da CDA se deu somente após decisão de procedência transitada em julgado proferida nos autos da ação anulatória nº 0007926-21.2015.4.03.6100. 3. Perfeitamente cabível a condenação da União ao pagamento dos honorários advocatícios, pois a executada constituiu advogado para apresentar defesa e atuar efetivamente nos presentes autos. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
(...) (TRF 3ª R.; ApCiv 0033914-89.2015.4.03.6182; SP; Sexta Turma; Relª Desª Fed. Diana Brunstein; Julg. 28/02/2024; DEJF 04/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISS SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL.
EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. EXTINÇÃO DA EXECUCIONAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
AÇÕES AUTÔNOMAS QUE PERMITEM A CUMULATIVIDADE DESDE QUE NÃO ULTRAPASSADO O LIMITE LEGAL. PRECEDENTE DO GRUPO DE CÂMARAS (TEMA Nº 16). RECURSO DESPROVIDO. Tema nº 16 (IRDR/TJSC):
É viável a condenação em honorários advocatícios tanto nos embargos à execução, como na ação anulatória que tratam do mesmo crédito tributário, porquanto as ações são autônomas, exigindo a realização de trabalho pelo causídico em cada uma delas, o que gera ao advogado direito subjetivo à remuneração.
(TJSC; APL 0700030-19.2012.8.24.0005; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Cid Goulart; Julg. 23/01/2024)

EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TUTELA ANTECIPADA SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DA CDA DEFERIDA EM ANTERIOR AÇÃO ANULATÓRIA.
Ação anulatória julgada procedente para anular a CDA. Trânsito em julgado da citada decisão. Sentença julgando extinta a execução fiscal em razão da extinção total da dívida. Condenação da Fazenda ao pagamento de honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Cabimento. Fixação de honorários na ação anulatória que não prejudicam a fixação também na execução fiscal. Princípio da causalidade.
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1505121-24.2022.8.26.0014; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 08/09/2024; Data de Registro: 08/09/2024)

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO EM EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.
AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA PROCEDENTE PARA ANULAR A CDA. Trânsito em julgado da citada decisão. Sentença julgando extinta a execução fiscal em razão da extinção total da dívida. Condenação da Fazenda ao pagamento de honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Cabimento. Fixação de honorários na ação anulatória que não prejudicam a fixação também na execução fiscal. Aplicabilidade do princípio da causalidade.
Precedentes do C. STJ. Recurso da Fazenda Estadual improvido, provido o recurso adesivo da parte executada. (TJSP; AC 0007871-38.2010.8.26.0291; Ac. 17238906; Jaboticabal; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida; Julg. 10/10/2023; DJESP 16/10/2023; Pág. 2843)

Ademais, afasta-se a aplicação do artigo 26 da Lei nº 6.830/80, pois a isenção ali prevista se aplica somente quando o cancelamento da dívida ocorre antes da citação e da angularização da lide, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é clara:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 26 DA LEI 6.830/1980. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO INTERNO DA FAZENDA PÚBLICA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.111.002/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, pacificou o entendimento de que extinta a Execução Fiscal após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade.
2. Na hipótese, restou consignado que o Ente Público deu início a um processo de execução contra uma empresa que estava isenta do pagamento de ICMS.
Assim, cancelado o débito pela exequente após a citação da empresa executada, cabível a condenação daquela no pagamento de honorários advocatícios. 3. Também não se aplica o disposto no art. 26 da Lei 6.830/1980, já que a isenção ali prevista pressupõe a extinção da Execução Fiscal, antes da citação do devedor. Assim, o cancelamento da inscrição após a angularização da lide processual a qual não exonera a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais
. 4. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 940.510/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 3/4/2019.)

3. Do Critério de Fixação dos Honorários: Aplicação do Tema 1.076/STJ

A r. sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa. O Apelante pleiteia a fixação por equidade.

É bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça possui julgados que admitem a fixação da verba honorária por equidade quando a extinção da execução fiscal decorre do acolhimento de pedido em ação conexa, por se entender que o proveito econômico seria inestimável (v.g.,
AgInt no REsp n. 2.013.832/SC
, DJe de 26/6/2024 e
AgInt no AREsp n. 2.656.432/SP
, DJe de 31/3/2025).

Contudo, com a devida vênia aos entendimentos em contrário, perfilho da orientação de que a matéria deve ser regida pela tese firmada no
Tema Repetitivo 1.076/STJ
, que estabelece o caráter obrigatório da aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo a fixação por equidade medida de absoluta excepcionalidade.

Na hipótese dos autos, o proveito econômico obtido pela Apelada é perfeitamente mensurável e corresponde, exatamente, ao valor da execução que foi extinta e que a empresa deixou de pagar, qual seja, R$72.523,37. Não se tratando de valor inestimável, irrisório ou de causa com valor muito baixo, afasta-se a incidência do § 8º do art. 85, aplicando-se, obrigatoriamente, as faixas do § 3º do mesmo artigo.

Dessa forma, a quantificação da verba honorária deve seguir o disposto no art. 85, § 3º, do CPC. O proveito econômico obtido (R$72.523,37) enquadra-se integralmente no inciso I do referido parágrafo. Assim, considerando o zelo do profissional e a natureza da causa, fixo os honorários advocatícios no percentual mínimo de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, por ser a medida legal aplicável.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Execução fiscal. IPTU, taxa de limpeza e taxa de resíduos sólidos urbanos do exercício de 2018. Pedido de extinção pela Fazenda.
Cancelamento do débito em razão do trânsito em julgado de ação anulatória julgada procedente. Inafastabilidade da condenação na verba honorária.
Oposição de exceção de pré-executividade por um dos coexecutados.
Aplicação do princípio da causalidade.
Pretensão a fixação por equidade. Impossibilidade. Observância do Tema 1076 do STJ.
Base de cálculo dos honorários -Valor atualizado da execução fiscal. Afastamento da tese de que a base de cálculo deveria considerar apenas o proveito econômico- Solidariedade dos devedores. Inteligência do entendimento do art. 124, do CTN. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1503055-95.2022.8.26.0394; Relator (a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro de Nova Odessa - SEF. Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 07/03/2025; Data de Registro: 07/03/2025)

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO EM EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.
AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA PROCEDENTE PARA ANULAR A CDA. Trânsito em julgado da citada decisão. Sentença julgando extinta a execução fiscal em razão da extinção total da dívida. Condenação da Fazenda ao pagamento de honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Cabimento. Fixação de honorários na ação anulatória que não prejudicam a fixação também na execução fiscal. Aplicabilidade do princípio da causalidade.
Precedentes do C. STJ. Recurso da Fazenda Estadual improvido, provido o recurso adesivo da parte executada. (TJSP; AC 0007871-38.2010.8.26.0291; Ac. 17238906; Jaboticabal; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida; Julg. 10/10/2023; DJESP 16/10/2023; Pág. 2843)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e:
a)

Julgar extinto o processo, sem resolução de mérito
, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil;
b)
Manter a condenação do Município de Vitória ao pagamento dos ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios no percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Diante do provimento parcial do recurso, deixo de aplicar o disposto no artigo 85, § 11, do CPC (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.)

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/07/2025 às 15:53:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57978510072025
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001108-15.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta p
elo Município de Vitória
contra a sentença
(
id. 14673833
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
, que,
na

execução fiscal
nº 5001108-15.2017.8.08.0024
proposta em face de TVLX Viagens e Turismo S.A.
,
julgou extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), em razão da desconstituição do título executivo em
a
ção
a
nulatória conexa
e c
ondenou o
Município de Vitória
ao pagamento de
honorários advocatícios
, com base no princípio da causalidade, fixado-
o
s em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sustenta
o
apelante, em síntese, que: (1) a extinção do feito deveria ter ocorrido sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por perda superveniente do objeto; (2) a condenação em honorários deve ser afastada, uma vez que não deu causa ao processo, tendo ajuizado a execução de forma legítima, quando o crédito ainda era exigível.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e
extinguir o processo sem resolução do mérito, bem como excluir a condenação do ente municipal em honorários advocatícios de sucumbência
.

Subsidiariamente requereu que os honorários advocatícios de sucumbência
fossem
fixados mediante apreciação equitativa, na forma prevista no § 8º do art. 85 do CPC.

Em contrarrazões (id.
14
674186
),
o
apelad
o

pugna pelo
desprovimento do recurso.

O Eminente Relator
deu parcial
provimento
ao recurso para reformar
em parte
a sentença e
j
ulgar extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil,
m
ante
ndo
a condenação do Município de Vitória ao pagamento dos ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

O Desembargador Fábio Brasil Nery
concordou com o entendimento do relator quanto ao
provimento
parcial
d
o recurso
para
julgar extinto o processo sem resolução de mérito e
a manutenção d
a condenação do Município de Vitória ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Todavia,
fix
ou os
honorários advocatícios
pelo critério da
equidade, em R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais),
ao argumento de que a
quantia atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, remunerando adequadamente o serviço advocatício prestado.

Pela divergência entre as duas propostas de solução
relativas ao
critério de fixação
dos honorários advocatícios
,
p
e
di vista dos autos
e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento
.

O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento recente de
que a extinção da execução por ausência de título executivo não implica, necessariamente, a extinção do crédito subjacente, de modo que o benefício auferido pelo executado não pode ser quantificado, devendo ser considerado de valor inestimável
e,
em tais hipóteses, é cabível a fixação dos honorários por equidade, conforme previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

Eis o precedente a que me reporto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Green Metals Soluções Ambientais S.A. contra decisão monocrática do Ministro Ant
ô
nio Carlos Ferreira que negou provimento ao recurso especial, sob o fundamento de conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, notadamente quanto à aplicação do art. 85, § 8º, do CPC e à incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. Na origem, a ação de execução proposta por Flapa Mineração e Incorporações Ltda. foi extinta por ausência de título executivo válido, diante da inexistência de obrigação certa, líquida e exigível, em razão da falta de aceite nas notas fiscais apresentadas. A discussão no recurso especial referia-se à forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram arbitrados por equidade, e não em percentual sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação dos honorários sucumbenciais em caso de extinção da execução por ausência de título executivo válido deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC; (ii) saber se, na hipótese, é aplicável a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em razão de proveito econômico inestimável.

III. Razões de decidir

3. O STJ entende que a extinção da execução por ausência de título executivo não implica, necessariamente, a extinção do crédito subjacente, de modo que o benefício auferido pelo executado não pode ser quantificado, devendo ser considerado de valor inestimável.

4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em tais hipóteses, é cabível a fixação dos honorários por equidade, conforme previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

5. A parte agravante, ao alegar violação dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, não logra afastar a jurisprudência consolidada do STJ sobre a matéria, incidindo, portanto, a Súmula n. 83 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A extinção da execução por ausência de título executivo não implica, por si só, reconhecimento da inexistência do crédito subjacente, sendo o proveito econômico do executado considerado inestimável.

2. É legítima a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o processo é extinto sem resolução de mérito e sem redução ou extinção do crédito postulado.

3. A jurisprudência consolidada do STJ autoriza o arbitramento equitativo de honorários em hipóteses que não envolvem liquidação do direito material".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 8º; CPC/2015, art. 803, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.109.226/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15.4.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.641.555/MT, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 14.10.2024. dfd

(STJ – AgInt no REsp: 00000000000002051763 MG 2023/0040777-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/05/2025, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/06/2025)

A execução fiscal, como toda ação de execução, pressupõe a existência de um título executivo extrajudicial válido e eficaz, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. Tais atributos são considerados pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual.

O
crédito tributário que lastreava a Certidão de Dívida Ativa – CDA 2757/2016 foi desconstituído por decisão judicial transitada em julgado na
a
ção
a
nulatória nº 0031387-40.2015.8.08.0024,
eis que considerou o recurso administrativo da empresa, intempestivo, desconstituindo, por conseguinte, o título executivo que embasa
va
a Execução Fiscal.

Este fato superveniente, ocorrido no curso da execução fiscal,
subtraiu
a exigibilidade do título executivo, tornando-o imprestável para o fim a que se destina.

A
ausência de um título executivo hígido não se confunde com a improcedência do pedido executivo, que só ocorreria se, por exemplo, o devedor comprovasse o pagamento ou a inexigibilidade do débito no âmbito da própria execução.

Quando a anulação do crédito decorre de uma ação autônoma, julgada em outro processo, tem-se a perda de uma das condições da ação executiva, o que leva à extinção do processo sem análise do mérito.

A
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a anulação do título executivo em ação própria, no curso de uma execução fiscal, acarreta a extinção desta sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual.

Nesse
sentido, impõe-se a reforma da sentença para que a extinção seja fundamentada no art. 485, inciso IV, do CPC.

Noutra parte, a
condenação em honorários, em casos de extinção do processo sem resolução de mérito, não se baseia na sucumbência formal,
e,
sim, no princípio da causalidade, que impõe o ônus processual à parte que deu causa à instauração da demanda.

Foi ajuizada
execução fiscal
pelo Município
em 11/04/2017, com base em um crédito
no valor de R$ 72.523,37 (setenta e dois mil quinhentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos)
cuja exigibilidade já era objeto de discussão judicial na
a
ção
a
nulatória nº 0031387-40.2015.8.08.0024, proposta pela empresa executada em 2015.

Portanto, o ente público tinha plena ciência da controvérsia. Ao optar por prosseguir com a cobrança judicial de um crédito maculado em sua origem – uma falha no processo administrativo fiscal – assumiu o risco de ver sua pretensão frustrada e forçou a
recorrida
TVLX V
iagens

e
T
urismo
S.A. a constituir advogado e se defender na execução.

S
e o processo foi instaurado e se desenvolveu por ato do
apelante
, que insistiu na cobrança de um crédito que veio a ser reconhecido como indevido, é o ente público que deve arcar com os custos decorrentes dessa causalidade.

O art.
26 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), que prevê a isenção de honorários e custas quando o cancelamento da dívida ocorre antes da decisão judicial, não se aplica ao caso, pois a desconstituição do título não se deu por mero cancelamento administrativo. Ademais, a
executada
foi citada e a relação processual foi angularizada.

Assim, a
manutenção da condenação do
apelante
ao pagamento dos honorários sucumbenciais é medida que se impõe,
e está
em total conformidade com o princípio da causalidade.

Todavia,
o
critério para a fixação dos honorários advocatícios,
há
divergência acerca da
aplicação dos percentuais legais previstos no art. 85, § 3º, I, do CPC, com base no Tema Repetitivo 1.076/STJ,
e
a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, com base em precedentes específicos
e recentes
do
próprio Tribunal da Cidadania.

Ocorre que, em se tratando de
situação específica de extinção da execução fiscal em razão da procedência de ação anulatória conexa,
a fixação dos honorários

por equidade
encontra respaldo em julgados
recentes
do Superior Tribunal de Justiça.

Eis que em tal hipótese
o proveito econômico obtido com a extinção da execução fiscal é considerado inestimável, pois a verdadeira vitória da parte se dá na ação anulatória, na qual se discute e se resolve a própria existência do crédito. A extinção da execução fiscal é uma mera consequência, uma decorrência lógica da procedência da anulatória.

E
mbora
o
Tema 1.076/STJ
seja
de aplicação vinculante, trata da regra de fixação de honorários, vedando a equidade em casos de proveito econômico elevado.

E o
s julgados mais específicos
e recentes do próprio Superior Tribunal de Justiça
formam uma espécie de exceção a essa regra, ao estabelecerem que, quando a extinção da execução fiscal se dá por força de uma decisão em processo conexo, o proveito econômico na execução fiscal, propriamente dito, não é o valor da dívida, mas sim a utilidade processual da extinção daquele feito, que é inestimável.

O
acórdão do AgInt no AREsp n. 2.656.432/SP, é cristalino ao afirmar que
“em hipóteses como a que ora se põe a julgamento, em que a validade do crédito exequendo está sendo examinada em ação conexa, o proveito econômico da parte vencedora se operará com provimento a ser obtido nesse outro processo, com a resolução sobre a existência ou não do crédito impugnado. Nesse contexto, tem-se por inexistente o proveito econômico alcançado com a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito”.

D
essa forma, a quantificação da verba honorária deve seguir o critério da equidade, previsto no art. 85, § 8º, do CPC, pois não há proveito econômico mensurável diretamente na execução fiscal.

Por tais
razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, acompanho
o entendimento do voto proferido
pelo Desembargador Fábio Brasil Nery
e
dou parcial provimento ao recurso para extinguir o processo sem resolução do mérito
(CPC,
art. 485, IV
)

e

condena
r
o
apelante
ao pagamento dos ônus sucumbenciais, fixando, por equidade,
os honorários advocatícios
em R$2.500 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001108-15.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO:
TVLX VIAGENS E TURISMO S/A

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V
OTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de sentença exarada em execução fiscal movida em desfavor de TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, cujo decisum julgou extinto o processo, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), em razão da desconstituição do título executivo em Ação Anulatória conexa.

O eminente Relator Des. Raphael Americano Câmara pronunciou-se pelo provimento parcial do recurso apenas para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC; mantendo a condenação da municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 3º, I, do CPC).

Ato contínuo, fora inaugurada divergência pelo ínclito Des. Fabio Brasil Nery, o qual manteve o provimento parcial do apelo para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, porém, fixou os honorários advocatícios devidos pela municipalidade, por equidade, em R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), sob o fundamento maior de que dada “quantia que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, remunerando adequadamente o serviço advocatício prestado”, tendo sido acompanhado pelo eminente Des. Fabio Clem de Oliveira

Nesta oportunidade, adianto que comungo da compreensão externada pela divergência, eis que a despeito da tese repetitiva na Corte Superior (tema 1.076) acerca da vedação da equidade para demandas de alto valor, em data posterior e recente a própria Corte Cidadã enunciou que "possui orientação firme no sentido da possibilidade de fixação da verba honorária, em atenção ao critério da equidade, quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa em que se discutiu a validade do crédito exequendo", destacando-se, inclusive, o fato de tratar-se a “Hipótese em que a execução fiscal foi extinta em face do cancelamento administrativo da CDA motivado por juízo de procedência de ação conexa, situação essa que não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ”.

Como se não bastasse, válido pontuar também, que a Suprema Corte em recentíssimo julgado, datado do mês de agosto do corrente ano, em sintonia com tal intelecção, externou a compreensão de que “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a fixação equitativa de honorários advocatícios, mesmo em causas de valor elevado, especialmente em demandas entre entes públicos, consideradas a ausência de condenação líquida e a necessidade de preservar o equilíbrio federativo e a efetividade de políticas públicas”. (STF, ARE 1325359 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2025 PUBLIC 28-08-2025)

Diante de tal cenário, acompanho integralmente o voto divergente inaugurado pelo Des. Fabio Brasil Nery.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS